Tribunal: TJBA
Processo: 0500635-07.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500635-07.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDIR ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOED SOARES ANDRADE

APELADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME
O embargante opôs Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar Apelação, negou provimento ao recurso, mantendo sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
Alegou omissão no julgado quanto à análise dos honorários advocatícios de sucumbência e à possibilidade de concessão da Gratuidade da Justiça.
Requereu a integração do Acórdão e, ao final, a exclusão ou redução da verba honorária, bem como a suspensão da exigibilidade, em razão de hipossuficiência financeira superveniente.
A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e o caráter meramente infringente dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos honorários advocatícios de sucumbência e à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
No caso, não se verificou qualquer omissão, pois o pedido de gratuidade foi expressamente analisado nos autos da apelação, sendo determinada a intimação do apelante para comprovação da hipossuficiência.
Diante do não atendimento da diligência, o pleito foi tido por prejudicado, sem renovação posterior. A própria parte, ao recolher as custas processuais, optou por não insistir no pedido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decide que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou para provocar novo julgamento da causa (“STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022”).
Não havendo vício na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de nova apreciação do pedido de gratuidade de justiça, após sua inviabilização por conduta da própria parte, não configura omissão do acórdão, sendo incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0500635-07.2016.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis – BA, embargante ALDIR ROCHA DA SILVA e embargado PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II